Tribunal: TJDFT
Processo: 0001494-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. ONUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido, para constituir de pleno direito o título judicial.
2. A hipótese dos autos deve ser apreciada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que tanto a parte autora quanto a parte ré se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC. Tal fato, todavia, não conduz na automática inversão do ônus da prova, pois a norma prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui uma exceção à regra geral do ônus probatório prevista no artigo 373, inciso I, do CPC, somente podendo ser operada quando presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.
3. De acordo com o artigo 373 do CPC o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Tendo a parte autora comprovado a matricula na Instituição de Ensino para o 1o ano do ensino médio, bem como a prestação de serviços, e, não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar a falsidade do contrato de prestação de serviço ou o correlato preenchimento abusivo, deve ser mantida a sentença que considerou o contrato de prestação de serviços educacionais como prova escrita e literal do débito apto a ensejar a sua condenação ao pagamento das mensalidades do período letivo de 2012.
5. Apelação da ré desprovida.